Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE NOME APÓS CASAMENTO – DESÍDIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 8a, da Resolução no 400, da ANAC, o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro; cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do check in (§ 1o, art. 8o). No caso de voo internacional que envolva operadores diferentes (interline), os custos da correção podem ser repassados ao passageiro.

2. Pretensão de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, e indenização por danos morais, em decorrência de várias solicitações extrajudiciais não atendidas para o fim de alteração de nome em bilhete aéreo, após o casamento.

3. Recurso da Cia Aérea visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido, deferindo aos autores indenização a título de dano moral. A tese recursal é adstrita à exclusão de responsabilidade, sob a alegação de culpa exclusiva de terceiros e solidariedade quanto à obrigação descumprida. Pede a reforma da sentença.

4. Sentença que merece reforma, em parte, para acolher a preliminar de legitimidade das agências de turismo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Tal entendimento decorre do fato de o atraso de vôo se dever a ato exclusivo da companhia aérea, para o qual o serviço da agência não concorreu de qualquer maneira.

6. A recorrida LIVELO e a COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A são responsáveis solidárias por integrarem a cadeia produtiva (venda de passagem aérea), razão pela qual respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). A situação não se amolda ao entendimento firmado pela Corte Superior (3a Turma) no AgRg no REsp de no 1453920/CE, uma vez que as cotações, pagamentos e todas as informações acerca da alteração do nome dos autores foram realizadas em contato direto com a agência de viagem (LIVELO), conforme demonstram as mensagens eletrônicas (Ids 104596639 a 104596605). PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DE LIVELO S.A. SUSCITADA EM RAZÕES RECURSAIS ACOLHIDA.

7. Não se trata de defeito atribuível exclusivamente à companhia aérea, mas também ao cumprimento de contrato de intermediação da aquisição das passagens aéreas. A alteração do contrato, importa, pois, em repercussão na órbita dos interesses jurídicos da agência, de onde exsurge a pretensão de obter a alteração da identificação do passageiro.

8. Dos documentos colacionados aos autos, vê-se que a autora realizou a mudança do sobrenome em momento posterior à compra das passagens, o que é documentalmente comprovado, que solicitou oportunamente a alteração da passagem perante prestadora do serviço LIVELO. De fato, a corré LIVELO não comprovou ter encaminhado a cópia dos passaportes que recebeu dos autores para a devida alteração do bilhete de passagem.

9. Vê-se, portanto, que ambas as empresas, LIVELO e COPA, prestaram serviço defeituoso que somente foi corrigido por intermédio da tutela jurisdicional de urgência quando determinou a imediata alteração dos nomes.

10. O pedido de indenização por danos morais vem fundamentado no grave estresse causado aos autores, diante das infrutíferas tentativas de solicitação para alteração do nome (vários protocolos). A conclusão de que o fato gerou angústia aos requerentes é intuitiva e o fato somente não tomou maiores proporções em razão de terem os autores ingressado com tutela de urgência para ter resolvida a questão. Logo, o fato não pode ser tido como mero aborrecimento do cotidiano, porquanto afetou a paz de espírito dos autores, em face da circunstância angustiosa que viveu até conseguir suplantar o obstáculo gerado.

11. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.

12. O que se indeniza, nesse caso, não é o descumprimento contratual já solucionado, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia dos fornecedores, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.

13. Com esse fundamento, avulta-se o direito da parte autora à indenização por danos morais.

14. Irreparável o quantum fixado na sentença (R$ 1.000,00), para cada autor, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reformar a sentença a fim de reconhecer a legitimidade passiva de LIVELO S.A. e condená-la, solidariamente, a pagar aos autores o valor dos danos morais. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.

16. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).